Tribunal: TJSP
Processo: 1003818-48.2021.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário– IPVA – A Lei no 16.498/2017 prevê a isenção do Imposto sobre a propriedade de veículo automotor na hipótese de um único veículo, de propriedade de pessoa com deficiência – Isenção que visa a atender interesse qualificado da Administração na concretização de normas constitucionais consagradas, como a proteção da dignidade da pessoa humana e valorização da

Ementa:

Apelação e Reexame Necessário– IPVA – A Lei no 16.498/2017 prevê a isenção do Imposto sobre a propriedade de veículo automotor na hipótese de um único veículo, de propriedade de pessoa com deficiência – Isenção que visa a atender interesse qualificado da Administração na concretização de normas constitucionais consagradas, como a proteção da dignidade da pessoa humana e valorização da isonomia material – Respeito à expectativa do comprador no momento da aquisição, anterior à imposição de restrições pela Lei no 17.293/2020 – Recursos oficial e voluntario da Fazenda Estadual, improvidos.